Tribunal: TJBA
Processo: 0505975-87.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0505975-87.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GENIVAL GUIMARÃES FELISARDO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180,
CAPUT
, DO CP (RECEPTAÇÃO). PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS. VERSÃO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO CORROBORADA COM OS DEMAIS MEIOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
INSURGÊNCIA QUANTO À
DOSIMETRIA DA PENA
.
PRIMEIRA FASE
: REQUERIMENTO DE DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COM RAZÃO A DEFESA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 1 (UMA) RESTRITIVA DE DIREITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
REQUERIMENTO DE
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
. DESARRAZOADO.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por
GENIVAL GUIMARÃES FELISARDO
, irresignado com a sentença condenatória de id 84988203, proferida nos autos da ação penal nº
0505975-87.2017.8.05.0113
, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, que condenou o ora Apelante a
uma pena definitiva de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
e 20 (vinte) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação).

2.
Emerge dos autos que no dia 10.11.2017 policiais militares faziam ronda pela cidade de Itabuna/BA quando, ao passar em frente à casa de nº 59, localizada na 1ª Travessa São José, Bairro Antique, avistaram em seu interior a motocicleta HONDA-CG FAN 150, Cor vermelha, Placa OKL-8025, Ano 2012/2012, cujas características correspondiam a uma moto repostada como roubada no dia 08.11.2017 na cidade de Ilhéus/BA e, ao consultarem o sistema CICOM constaram que o veículo avistado apresentada restrição de roubo, razão pela qual direcionaram-se à residência e, ao chamar(em) pelo(s) morador(es), foram atendidos pelo Acusado que, ao ser questionado acerca da origem da motocicleta em referência, informou que esta havia sido deixada no local no dia anterior por uma pessoa desconhecida que, encontrando a porta do imóvel aberta, estacionou o veículo, lá o deixando, e foi embora em seguida sem dar maiores explicações.

II. Questão em discussão

3.
As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se há elementos suficientes para a manutenção da condenação do Réu;

(ii) analisar, na dosimetria da pena, a possibilidade de, na primeira fase, decotar a valoração negativa da circunstância judicial referentes às consequências do crime com o consequente redimensionamento da pena e alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda penal ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
empregado;

(iii) avaliar a possibilidade de extirpar a condenação à pena de multa.

III. Razões de decidir

4.
Malgrado o Acusado negue a prática delituosa, o que se observa do conjunto probatório constante do caderno processual é que restou configurada a autoria delitiva, que fora demonstrada pelas provas colhidas nos autos, tanto na fase inquisitorial como na persecução penal.

4.1
Quanto à materialidade relembre-se que esta restou consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão (id 84986801 –fl. 08), no qual consta que fora apreendida em poder do Acusado uma motocicleta HONDA-CG FAN 150, Cor vermelha, Placa OKL-8025, Ano 2012/2012, CHASSI 9C2JC4120CR552977.

4.2
No que diz respeito à autoria, restou comprovado nos autos que os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram no interior da casa do Apelante uma motocicleta cujas características coincidiam com um veículo registrado como roubado e, ao realizar consulta juntos aos sistemas informativos, constava restrição de roubo contra a referida moto.

4.3
Neste sentido, milita as declarações das testemunhas de acusação que, ouvidas em juízo, reiteraram os depoimentos prestados em sede de inquérito policial e, conforme denotado na sentença objurgada, a única “contradição” entre os depoimentos dos agentes de segurança diz respeito
“ao local exato de encontro do veículo (se ainda no pátio ou se efetivamente dentro da sala da casa do acionado), mormente em decorrência do considerável espaço de tempo transcorrido, não se apresenta relevante a ponto de descredibilizá-los.”

4.4
Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida. Os depoimentos constantes das fases inquisitorial e processual se encontram em harmonia com as demais provas dos autos, tornando infundado, ressalte-se, qualquer argumento de que os policiais sejam perseguidores do Apelante, cujo interesse seria a incriminação deste.

4.5
Restou comprovado, portanto, que o Apelante foi preso em atitude totalmente suspeita, materializada em ter em sua residência motocicleta produto de roubo, mostrando-se infundada a tese defensiva de insuficiência de provas levantada pela Defesa.

5.
No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

6.
Quando da primeira fase da dosimetria da pena, o Magistrado primevo valorou negativamente a circunstância judicial referente às consequências do crime, sob o seguinte fundamento:
“(...)
Como se sabe, nos crimes patrimoniais, o valor do bem constitui elemento de aferição do juízo de censurabilidade em meio às consequências do delito. No particular, em face da receptação de veículo ciclomotor, bem de elevado valor, que extrapola os limites do tipo, importa o apenamento mais severo.
(...).”

7.
A circunstância judicial das
consequências do crime
diz respeito ao impacto causado em decorrência da conduta criminosa na vida da vítima, dos seus familiares e/ou da comunidade em que convivem. Citando mais uma vez Ricardo Schmitt:
“(...) No exame das consequências da infração penal, o juiz avalia a maior ou menor intensidade da lesão jurídica causada à vítima, aos seus familiares ou à sociedade (coletividade). (...) nessa circunstância judicial o que devemos analisar é o alarme social do fato, a sua maior ou menor repercussão e os seus efeitos. (...) Notamos que a circunstância judicial referente às consequências do crime procura mensurar o abalo social da conduta em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita (STJ, AgRg no HC 438.774/RJ), sendo que o vetor consequências, no contexto de individualização das penas, deve ser avaliado se aferindo a repercussão do fato no cotidiano da vítima e no tecido social (STJ, HC 435.215/RS). (...).”
(SCHMITTI, 2024)

8.
Conforme destacado pela doutrina, ao valorar as consequências do crime o Juiz sentenciante deve inferir a repercussão da conduta delituosa na realidade da vítima, seus familiares ou da sociedade, o que não restou evidenciado no caso em comento, tendo em vista que não restou demonstrado nos autos a forma como a conduta delituosa repercutiu na realidade da Vítima, tendo o Magistrado
a quo
se pautado tão somente na conclusão de que
“em face da receptação de veículo ciclomotor, bem de elevado valor, que extrapola os limites do tipo, importa o apenamento mais severo.”
, sem, contudo, apontar a valoração atribuída à
res furtiva
.

9.
Tem-se, assim, que não agiu com acerto o Juiz primevo ao empregar desvalor às consequências do crime, uma vez que
a fundamentação acima não encontra eco que justifique a sua aplicação no particular,
razão pela qual deve ser decotada a valoração negativa em referência.

9.
1
Consagrado, então, na primeira fase da dosagem penal, o direito do Recorrente no que diz respeito ao decote do desvalor das consequências do crime quanto ao delito em comento.

10.
Em relação ao pleito de decote da pena pecuniária, importa mencionar que o preceito secundário do art. 180,
caput
, do Código Penal, em virtude do qual o Réu fora condenado, determina a pena de reclusão e multa, nos seguintes termos: “
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa
”, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar, em sede de recursos repetitivos, o REsp: 1785861 SP 2018/0329029-7, de Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou a seguinte tese a ser apreciada pelo juízo de execução:
“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.”
Pelo exposto, não há que se falar em decote da pena pecuniária imposta, em razão da alegação da hipossuficiência do Réu.

11.
Assim,

na primeira fase da dosimetria da pena, reconhecendo-se a necessidade de reforma da sentença primeva para decotar a valoração negativa das consequências do crime, tem-se que a pena-base passou de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão para 01 (um) ano de reclusão, que restou estabelecida como pena definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição.

11.1
Quanto à pena de multa, também reformo proporcionalmente a sentença para que passe de 20 (vinte) para 10 (dez) dias-multa, chegando-se, assim, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

12.
Presentes os requisitos legais, diante do
quantum
da pena aplicada, ora redimensionada (1 ano de reclusão), e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Recorrente, aplicando-se o quanto disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, o regime inicial que deve ser fixado é o aberto.

13.
Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, reconhece-se que o Apelante faz
jus
à referida substituição prevista no art. 44, do Código Penal,
uma vez que a pena definitiva ora aplicada por este Sodalício totalizou em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não superior, portanto, a 4 (quatro) anos, somado ao fato de, como destacado anteriormente, não pairar sobre o Recorrente qualquer circunstância judicial desfavorável, viável a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução (art. 44, § 2º, do CP).

14.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Nivea Cristina Pinheiro Leite, pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, conforme opinativo de id 85924728.

IV. Dispositivo

15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

para
decotar a valoração negativa da circunstância judicial referente às
consequências do crime
,
culminando na consequente modificação da pena definitiva aplicada, que passa
de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
para

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por 0
1 (uma) restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução
, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0505975-87.2017.8.05.0113
, em que é apelante
GENIVAL GUIMARÃES FELISARDO

e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça